Tribunal: TCU
Processo: 015.976/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. MELHORIA CONCEDIDA NA REFORMA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao ato de pensão instituída por Isley de Alencar em favor da sra. Eleta Sverberi de Alencar (viúva); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência à sra. Eleta Sverberi de Alencar do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação da interessada a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.3. alerte a beneficiária que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. esclarecer ao Comando do Exército, com supedâneo no § 2o do art. 262 do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.